Tribunal: TJMT
Processo: 0060356-64.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0060356-64.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOYCE ALVES PEREIRA - CPF: 002.105.691-90 (APELADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO CARACTERIZADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PARCELAS REMUNERATÓRIAS ENTRE A CITAÇÃO E A POSSE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Fiscal de Defesa Agropecuário Florestal – Médica Veterinária –, confirmando liminar que determinou sua nomeação e posse e condenando o ente público ao pagamento de parcelas remuneratórias compreendidas entre a citação e a efetiva investidura no cargo.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a candidata, classificada fora do número de vagas previstas no edital, adquiriu direito subjetivo à nomeação em razão da realização de contratações temporárias durante a validade do concurso;
(ii) se é devida a condenação ao pagamento das parcelas remuneratórias anteriores à posse, mesmo sem a prestação de serviço efetiva.

III. Razões de decidir

3.

É consolidado pelo Supremo Tribunal Federal que o surgimento de novas vagas ou a realização de contratações temporárias durante o prazo de validade de concurso público podem ensejar o direito subjetivo à nomeação, se configurada preterição arbitrária e imotivada da ordem classificatória (RE n. 837.311/PI – Tema n. 784).

4.

No caso, restou comprovada a celebração de dezenas de contratações temporárias para o exercício das mesmas atribuições do cargo objeto do certame, todas efetivadas durante a validade do concurso e em número superior à colocação da candidata aprovada.

5.

As contratações temporárias foram firmadas sem observância de processo seletivo simplificado e em prazos que desvirtuam o caráter transitório, revelando a necessidade permanente de pessoal e a indevida substituição do provimento efetivo por vínculos precários.

6.

Configurada a preterição, impõe-se reconhecer o direito subjetivo à nomeação da autora, nos termos da jurisprudência vinculante do STF.

7.

É devida a condenação ao pagamento das parcelas remuneratórias vencidas entre a citação e a posse, porquanto o retardamento da nomeação decorreu exclusivamente de conduta estatal indevida, sendo irrelevante a ausência de prestação laboral no período.

8.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de Apelação Cível desprovido.

10.

Tese de julgamento
: “1. Configura-se preterição de candidato aprovado em concurso público, com direito subjetivo à nomeação, quando, durante a validade do certame, a Administração realiza contratações temporárias para as mesmas funções e em número superior à classificação do candidato.

11.

É devida a condenação ao pagamento das parcelas remuneratórias entre a citação e a posse, em razão do atraso indevido na nomeação imputável à Administração Pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 37, IV e IX; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema n. 784/RG).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou procedente o pedido, formulado na Ação de Obrigação de Fazer, movida pela Recorrida, confirmando a liminar que determinou sua nomeação e posse no cargo de Fiscal de Defesa Agropecuário Florestal – Médica Veterinária – e o condenou ao pagamento das parcelas remuneratórias compreendidas entre a citação e a posse efetiva da candidata (id. 317901475, págs. 01/11).

O Recorrente alega que a Apelada foi classificada na 30ª posição para o polo de Cuiabá, no qual o edital previa apenas 03 (três) vagas, razão pela qual detinha exclusivamente expectativa de direito à nomeação.

Aduz que não houve demonstração de preterição, porquanto não restou comprovada qualquer contratação irregular destinada ao mesmo cargo ou à mesma localidade.

Assevera que a mera existência de contratações temporárias não configura violação da ordem classificatória, pois tais contratações são amparadas pelo art. 37, IX, da Constituição da República Federativa do brasil e visam suprir necessidades transitórias, sem gerar direito subjetivo a candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas.

Sustenta que o eventual surgimento de cargos vagos não obriga a Administração a preenchê-los, uma vez que o provimento depende de disponibilidade orçamentária, conveniência administrativa e respeito aos limites previstos no edital.

Argumenta que a condenação ao pagamento das parcelas remuneratórias vencidas entre a data da citação e da efetiva nomeação deve ser afastada, porque, neste período, a Apelada não desempenhou suas atividades.

Requer, ao final, o provimento do Recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo seu desprovimento (id. 317901485, págs. 01/15).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Wagner Cezar Fachone, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 328321898, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença
que julgou procedente o pedido, formulado na Ação de Obrigação de Fazer, movida pela Recorrida.

Denota-se dos autos que Joyce Alves Pereira propôs a Ação de Obrigação de Fazer, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que participou do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Fiscal de Defesa Agropecuário Florestal – Médico Veterinário –, obtendo a 30ª posição, no polo Cuiabá, ficando, portanto, inserida no número de vagas destinadas ao cadastro de reserva.

Salientou, na inicial, que foram ofertadas 03 (três) vagas, que os 04 (quatro) primeiros candidatos foram nomeados.

Afirmou que o concurso tinha prazo de 02 (dois) anos e que no final do biênio foi prorrogada sua validade, vencendo em 29/06/2014.

Ressaltou que o Requerido realizou inúmeras contratações de servidores temporários para o cargo de Fiscal de Defesa Agropecuária e Florestal pelo INDEA/MT, o que configura preterição.

Informou que o Estado de Mato Grosso vem realizando várias contratações temporárias com base no Termo de Cooperação Técnica, firmado entre INDEA/MT e a UNIMEV – Cooperativa de Médicos Veterinários.

Ao final, requereu a concessão da antecipação da tutela, para que fosse determinada sua nomeação no referido cargo e a procedência do pedido.

A Juíza singular, após a apresentação da contestação, deferiu o pedido de tutela antecipada (id. 317901499, págs. 220/222).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o RAI n. 78.553/2015 que foi desprovido (id. 317901467, pág. 26).

O Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
a ação de obrigação de fazer ajuizada por
Joyce Alves Pereira em desfavor do Estado de Mato Grosso, para confirmar a liminar deferida, tornando-a estável e eficaz, quanto à nomeação e posse da autora no cargo de Fiscal de Defesa Agropecuário Florestal – Médica Veterinária
, junto ao Município de Cuiabá/MT, bem como para
condenar o réu ao pagamento das parcelas remuneratórias vencidas e vincendas devidas à autora, compreendidas entre a data da citação e a efetiva nomeação e posse
, a serem apuradas em liquidação de sentença, acrescido de juros de mora correspondente aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança e de correção monetária pelo IPCA-E, nos termos do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF, a contar da citação e do vencimento, respectivamente.

Condeno o réu pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC. Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de custas processuais, face à isenção do art. 236 da CNGC c.c. Inc. I, art. 3º, da Lei 7.603/2001.” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da existência, ou não, de preterição da candidata durante o prazo de validade do certame.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 837.311/PI (Tema n. 784), pacificou o entendimento, no sentido de que a mera expectativa de direito se convola em direito subjetivo à nomeação se comprovada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato

O acórdão restou assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...).

5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.

6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (
Ermessensreduzierung auf Null
), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação,
verbi gratia
,
nas seguintes hipóteses excepcionais:
i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e
ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

8.
In casu
, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).” (Destaquei).

Nota-se, portanto, que, em se tratando de candidatos classificados além do número de vagas previstas no edital, a nomeação é mera expectativa de direito que somente se convola em direito subjetivo diante da comprovação da ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

No caso vertente, verifico que a Recorrida obteve a 30ª (trigésima) posição na ordem classificatória, no Concurso Público que ofertou 03 (três) vagas para o cargo de Fiscal de Defesa Agropecuário Florestal – Médico Veterinário –, bem assim que foram convocados e nomeados os 04 (quatro) primeiros candidatos.

Analisando as provas constantes do caderno processual, entendo que restou demonstrado que, durante o prazo de validade do concurso, foram efetivadas mais de 30 (trinta) contratações precárias para o exercício das mesmas atividades inerentes ao cargo que a Apelada se encontrava classificada, sendo todas no âmbito dos órgãos estaduais responsáveis pela defesa agropecuária e florestal.

Com efeito, a Apelada fez acompanhar a inicial, cópia do Edital n. 001/2009, em que o INDEA/MT instaurava processo seletivo para contratação temporária de 23 (vinte e três) Médicos Veterinários (id. 317901466, pág. 01) e publicações no Diário Oficial do Estado, concernentes a credenciamentos de Médicos Veterinários, para o exercício da atividade de fiscalização sanitária (id. 317901466, págs. 115/119).

Além disso, a Apelada, no curso do processo, apontou os nomes dos servidores contratados temporariamente para a mesma função do cargo público que se encontrava classificada e os números das Portarias, o que demonstra ter havido preterição.

Impõe registrar que o Recorrente realizou várias contratações com apoio no Termo de Cooperação Técnica, firmado entre o INDEA e a Cooperativa de Médicos Veterinários de Mato Grosso.

Dessarte, é certo que restou devidamente comprovada a realização de inúmeras contratações temporárias para o cargo público que a Apelada se encontrava classificada.

Frise-se que as contratações temporárias suplantaram a posição ocupada pela Recorrida, o que, no meu entendimento, evidencia a real necessidade de pessoal e, sobretudo, a substituição indevida de provimento efetivo por vínculo precário.

Ademais, a alegação do Apelante de que as contratações seriam legítimas, por decorrerem do permissivo constitucional, relativo a situações excepcionais, não encontra amparo nos autos, visto que os contratos temporários foram celebrados por períodos superiores ao limite legal, sem observância dos requisitos previstos na legislação estadual de regência e sem processo seletivo simplificado.

Da mesma forma, sequer foi demonstrada que havia situação emergencial capaz de justificar a substituição de provimento efetivo por mão de obra temporária, o que revela desvirtuamento do instituto.

Por fim, cabe ressaltar que, se, de um lado, o candidato aprovado fora das vagas previstas no edital possui inicialmente mera expectativa de direito, por outro, essa expectativa se convola em direito subjetivo quando a própria Administração, durante a vigência do concurso, demonstra a necessidade permanente de pessoal e opta por suprir tal demanda por meio de vínculos precários, em detrimento dos aprovados.

Tal situação foi precisamente o que ocorreu no caso concreto, porque a Recorrida, classificada em posição que se insere dentro do quantitativo de contratações temporárias, teve a sua nomeação preterida, uma vez que as vagas efetivamente utilizadas para profissionais contratados precariamente superam sua colocação no certame.

Também não procede a tese subsidiária do Apelante, no sentido de que seria indevida a condenação ao pagamento das parcelas remuneratórias anteriores à posse, uma vez que decorre da própria responsabilidade estatal pelo retardamento indevido na investidura da autora no cargo, independentemente de não ter havido a prestação de serviços pela Apelada.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025